Tribunal: TJMT
Processo: 0015409-17.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015409-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PARREIRA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.093/0001-85 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), TOP GRILL RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 10.755.997/0001-43 (EMBARGADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NO PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – CABIMENTO DA CLÁUSULA PENAL E DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidente que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas na própria audiência de instrução deu-se, tão somente, em razão do decurso do prazo para arrolamento, não prevalecendo, portanto, o aludido cerceamento de defesa, quando a parte quem se manteve inerte quanto à respectiva intimação.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
PARREIRA INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 100767955 – fls. 230/243).

Irresignado, o apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa do Embargante, que pretendia corroborar as provas documentais, com depoimentos de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido pela Magistrada singular.

Sustenta que a omissão se corrobora quanto à prova carreada aos autos que aborda a questão da paralisação da obra pelas autoridades competentes por falta do competente alvará, bem como em relação à própria confissão do representante e proprietário da empresa Embargada Top Grill que a obra estava embargada, o que comprova a responsabilização da empresa Embargada pelo atraso na entrega e instalações das portas por parte da Embargante, que ficou impossibilitada de cumprir com sua obrigação no tempo contratual.

Alega que o acórdão também foi omisso quanto ao fato de a clausula 6ª, parágrafo terceiro, se tratar de pedido de manutenção, e não de atraso de entrega dos equipamentos, sendo totalmente descabida a referida multa diária, pois as portas foram devidamente fabricadas, entregues e instaladas pela Embargante, cumprindo integralmente a obrigação assumida.

Sustenta que o acordão é contraditório no tocante à nulidade do título executivo, em razão da ausência dos requisitos configuradores, o que, por seu turno, constitui razão bastante para impor a procedência dos Embargos de Declaração, não obstante os corolários efeitos infringentes (ID 102068485 – fls. 244/252).

Embora intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 103768959 – fls. 255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como dito, alega o embargante que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa do Embargante, que pretendia corroborar as provas documentais, com depoimentos de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido pela Magistrada singular.

Ocorre que, conforme se infere da ata de audiência de instrução (ID 93386954 - Pág. 1/2 - fls. 91/92), o pedido de oitiva de testemunhas restou indeferido, porquanto, não foram elas arroladas no prazo legal, o que afasta o aludido cerceamento de defesa.

Com efeito, extrai-se dos autos que as partes foram intimadas para que apresentassem o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 357, §4º, do CPC (ID 93386952 - Pág. 1 – fls. 89), sendo que deixaram o prazo decorrer
in albis
, conforme certificado ao ID 93386953 - Pág. 1 (fls. 90).

Logo, evidente que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas na própria audiência de instrução deu-se, tão somente, em razão do decurso do prazo para arrolamento, não prevalecendo, portanto, o aludido cerceamento de defesa, quando a parte quem se manteve inerte quanto à respectiva intimação.

Ademais, em relação às demais alegações, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, evidente que o contrato em questão constitui título executivo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.

Salientou, inclusive, que a multa ou cláusula penal, disposta na Cláusula 10ª, está devidamente respaldada nos artigos 408 e 409 do Código Civil, os quais a preveem no caso de descumprimento de parte da obrigação contratual.

Até porque, a embargante/apelante não produziu qualquer prova acerca da alegação de que os serviços não foram finalizados na data aprazada por conta de atraso na entrega da obra da embargada e/ou de sua paralisação pelo Poder Público, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Ora, como destacado, as alegações expendidas pela embargante/apelante para justificar a conclusão dos serviços quase 06 (seis) meses depois do prazo contratado, somente evidenciam o seu reconhecimento de que atrasou o cumprimento de sua parte obrigacional, na medida em que busca transferir para a outra contratante a culpa pela demora e minimizar tal demora com a alegação de que apenas pequena parte ficou sem concluir no prazo.

Nesse contexto, tendo a embargante/apelante descumprido a sua obrigação no prazo contratualmente previsto, cabível a sua condenação ao pagamento da cláusula pena e da multa diária, nos termos definidos na sentença.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021